Tribunal: TJSP
Processo: 0048869-67.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Associação criminosa estrutura e organizada na região da cidade de Monte Alto, envolvendo o peticionário Elielton, que foi flagrado em poder de um tablete de maconha, pesando 501,17g, após informação obtida por meio de interceptação telefônica. Alegação defensiva de julgamento contrário à evidência dos autos. Pedido de absolvição e,

Ementa:

Revisão criminal. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Associação criminosa estrutura e organizada na região da cidade de Monte Alto, envolvendo o peticionário Elielton, que foi flagrado em poder de um tablete de maconha, pesando 501,17g, após informação obtida por meio de interceptação telefônica. Alegação defensiva de julgamento contrário à evidência dos autos. Pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 ou, ao menos, a aplicação do redutor inerente ao tráfico minorado. Inviabilidade. Teses já enfrentadas. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral para a comprovação da materialidade e da autoria delitivas. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Cálculo de pena idôneo e proporcional às especificidades do caso concreto. Revisão criminal improcedente.